Tribunal: TJBA
Processo: 8062010-26.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062010-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO MIRANDA COSTA

Advogado(s): ANA MARIA DE SOUZA BATISTA NASCIMENTO

AGRAVADO: PATRIMONIAL ANDRADE LTDA

Advogado(s):LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. MATÉRIA JÁ DEBATIDA ATRAVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Paulo Miranda Costa interpôs Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a exceção de pré-executividade após acolher embargos de declaração apresentados pela exequente, Patrimonial Andrade Ltda., determinando o prosseguimento da execução.

2.
O Agravante alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o processo permaneceu inativo por mais de cinco anos sem manifestação da exequente, aplicando-se o Incidente de Assunção de Competência n. 1 do STJ e a Súmula 150 do STF.

3
.
A decisão agravada fundamentou-se em acórdão anterior desta Câmara que afastou a prescrição intercorrente e consolidou o entendimento de que o prazo prescricional não havia sido iniciado, ante a ausência de suspensão formal por um ano e intimação do exequente para impulsionar o feito.

4
.
O art. 921, § 4º, do CPC estabelece que a prescrição intercorrente inicia-se após o término do prazo de suspensão do processo, mediante intimação do exequente para impulsionar a execução. A ausência dessa intimação inviabiliza o reconhecimento da prescrição.

5.
O acórdão anterior desta Câmara, proferido no Agravo de Instrumento nº 8030545-33.2022.8.05.0000, concluiu pela inexistência de prescrição intercorrente, decisão que transitou em julgado e consolidou a ausência de fluência do prazo prescricional.

6
. O princípio da hierarquia decisória impõe a prevalência do acórdão proferido por esta Corte em sede de agravo instrumental sobre a decisão singular, especialmente quando não se verificou alteração do quadro fático ou de elementos probatórios que justifique a revisão do entendimento anterior.

7.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8062010-26.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
PAULO MIRANDO COSTA e PATRIMONIAL ANDRADE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER
e
NEG
A
R
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto
da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora